Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-21.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800610-21.2023.8.14.0144

APELANTE: MARCELO TIAGO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: DANILO DE SOUSA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI, TENDO EM VISTA A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PROLATADA RESTANDO PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MARCELO TIAGO DOS SANTOS
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e negativa de autoria.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência da desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Pleito acolhido restando prejudicada as demais teses da apelação.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente a pequena quantidade de drogas apreendida, notadamente se considerada a versão apresentada pela defesa do acusado.

4. Operada a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o tipo capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois, insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente a pequena quantidade de drogas apreendida e a forma de seu acondicionamento, notadamente se considerada a versão apresentada pela defesa do acusado.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sendo operada a desclassificação do delito de tráfico para uso próprio, encaminhando-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art.

33, e art. 28.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento, desclassificando a conduta do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, encaminhando-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCELO TIAGO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e negativa de autoria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que o dia 22 de dezembro de 2023, por volta das 12h00min, em Quatipuru/PA, o denunciado
MARCELO TIAGO DOS SANTOS
, vulgo, “POEIRA”, foi preso em flagrante delito na posse e comercialização de drogas, conforme auto de apreensão e laudo de constatação toxicológico provisório constante ao IPL. Exsurge dos autos inquisitoriais que, na data, horário e local já mencionados, os policiais militares receberam informações de que MARCELO TIAGO DOS SANTOS, vulgo, “POEIRA”, estaria comercializando drogas na Rua Boa Esperança, Bairro Salgadinho. Em diligências, os policiais localizaram o denunciado, o qual tinha consigo 18 (dezoito) “porções” de substância vulgarmente conhecida como “OXI”, 08 (oito) “porções” de substância vulgarmente conhecida como “maconha” e R$ 10,00 (dez reais). Os policiais relataram que Marcelo confessou a traficância, e informou que sua fornecedora é a pessoa conhecida vulgarmente como “Morena””,
fato ocorrido nesta comarca de Quatipurú/PA
.

É a síntese dos fatos, passo a realizar a análise, da necessária desclassificação do crime de tráfico para uso próprio.

Da análise constante dos autos dos autos que condenou o apelante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, verificou-se que a droga apreendida em poder do apelante era destinada para seu uso próprio, e através do Laudo Toxicológico Definitivo de ID. 23459957, constatou se tratar de 08 (oito) porções de erva seca, maconha, pesando 5,902g (cinco gramas e novecentos e dois miligramas), e 18 (dezoito) porções de substância petrificada, cocaína, pesando 4,334g (quatro gramas e trezentos e trinta e quatro miligramas)
, e
tendo em vista a forma como se deram os fatos, bem como pelo interrogatório do acusado em juízo, como também pelos depoimentos judicializados nos autos, no qual se discorre ser a droga destinada para consumo pessoal do recorrente em razão de sua condição de usuário de drogas.

Já no tocante a quantidade e natureza da droga apreendida constatou-se, de acordo com a referida decisão de primeiro grau, que
a materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico de Id nº
23459957, constatando se tratar de 08 (oito) porções de erva seca, maconha, pesando 5,902g (cinco gramas e novecentos e dois miligramas), e 18 (dezoito) porções de substância petrificada, cocaína, pesando 4,334g (quatro gramas e trezentos e trinta e quatro miligramas)
.

Da leitura dos autos, imperioso concluir que no caso em comento houve ausência de provas de autoria para embasar o édito condenatório do delito de tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Constata-se que o recorrente negou a prática do crime de tráfico de drogas. Não obstante, em razão da postura do recorrente, concluiu-se pela prática do crime de tráfico, em razão unicamente da droga apreendida, não tendo sido encontrado nenhum tipo de apetrecho com o apelante, somente uma quantia de R10,00 (dez) reais, o que é irrelevante, por si só, para a configuração do delito, bem como que nenhum ato de mercancia tenha sido identificado, tendo o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em fragrante do recorrente e a apreensão da droga encontrada em seu poder, não confirmado nenhum ato de mercancia.

O apelante em interrogatório em juízo confessou a posse da droga, mas para consumo próprio.

Desse modo, verifica-se ser insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente a pequena quantidade de drogas apreendida e a forma de seu acondicionamento, notadamente se considerada a versão apresentada pela defesa do acusado, sendo correta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim é o entendimento do recente julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. APREENSÃO DE 3,2 GRAMAS DE COCAÍNA. IN DUBIO PRO REO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) após apelação do Ministério Público. A sentença de primeiro grau havia desclassificado a conduta para porte de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), revogando a prisão preventiva. A defesa alega insuficiência de provas para condenação por tráfico e requer a absolvição ou desclassificação da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revaloração das provas não permite afirmar, com segurança, que a droga apreendida era destinada à venda. 4. A pequena quantidade de droga apreendida (3,20g de cocaína) e a ausência de elementos concretos sobre a traficância indicam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de dúvida, deve prevalecer a tipificação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, E DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO PACIENTE PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 E DETERMINAR QUE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS LHE SEJAM APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. (
STJ -

HABEAS CORPUS Nº 874442 - RJ (2023/0439861-8) - RELATORA: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA - QUINTA TURMA - 06 de fevereiro de 2025
).”

Imperioso destacar que o STF através de decisão firmada pelo Tema 506, descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantia de 40 (quarenta) gramas para diferenciar usuários de traficantes, reclassificando a posse de maconha de crime para ilícito administrativo.
Com a decisão, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha para consumo pessoal.

A jurisprudência é dominante também nesse sentido, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DESNECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em sede de recurso especial. 2. Todavia, a moldura fática delineada na sentença e no acórdão não demonstrou o fim de mercancia, nem afastou de forma inconteste a afirmação do réu de que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal. 3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 4. Não por outro motivo, a prática tem evidenciado que a concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. 5. A atual (embora não recente) crise do sistema penitenciário brasileiro e o fato de o Brasil possuir, hoje, a terceira maior população carcerária do mundo - segundo o Centro Internacional de Estudos Prisionais - ICPS (International Centre for Prision Studies) - recomendam não desconsiderar as ponderações feitas neste caso concreto de que efetivamente é temerária, também sob essa perspectiva, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papelotes individuais e escondidas em suas partes íntimas". Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros. 7. Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campana policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na acusação - não comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 9. Dada a primariedade do recorrente (conforme reconhecido na sentença), a reprimenda prevista para o delito de posse de drogas para consumo próprio - prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo - não pode superar o prazo de 5 meses (art. 28, § 3º, da Lei n. 11.343/2006). 10. Entretanto, o acusado respondeu ao processo cautelarmente privado de sua liberdade (desde sua prisão em flagrante, em 6/3/2017), e sua custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória. 11. Como ele está preso a um lapso temporal superior ao da reprimenda que lhe seria imposta, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade. 12. Recurso provido para desclassificar a conduta imputada ao réu para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, já cumprido o prazo máximo da sanção cabível - de modo até mais oneroso -, julgar extinta sua punibilidade. (REsp 1769822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018.)”

Portanto, necessária a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento, desclassificando a conduta do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, encaminhando-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025